Tribunal: TJES
Processo: 0000816-62.2019.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Citação; Plano de Classificação de Cargos; Provas
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000816-62.2019.8.08.0019
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA JOSE SILVEIRA RAMOS
APELADO: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N
º 0000816-62.2019.8.08.0019

APELANTE:
MARIA JOSÉ SILVEIRA RAMOS NASCIMENTO

APELAD
O
:

MUNICÍPIO DE ECOPORANGA

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO
GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA JOSÉ SILVEIRA RAMOS NASCIMENTO

contra
r. sentença
d
e
fls. 134/135
proferida pel
o

Juízo
d
a Vara Única de Ecoporanga que na ação ordinária por ela ajuizada em face do MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC, diante da ausência de interesse processual.

Em suas razões recursais (fls. 137/142), a apelante sustenta, em síntese, que não há que se falar em ausência de interesse processual, pois a falta de ingresso na via administrativa não restringe o direito de exercitar a via judicial, diante do princípio do acesso à justiça previsto no art. 5º, XXXV da CF, conforme a reiterada jurisprudência pátria.

Assim, requer a nulidade da sentença com o retorno dos autos ao juízo de origem para processamento do feito.

Contrarrazões às fls. 142/47, na qual a parte apelada pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória-ES, 10 de novembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador
Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 06/12/2022.

Sessão de 06.12.2022:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N
º 0000816-62.2019.8.08.0019

APELANTE:
MARIA JOSÉ SILVEIRA RAMOS NASCIMENTO

APELAD
O
:

MUNICÍPIO DE ECOPORANGA

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO
GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA JOSÉ SILVEIRA RAMOS NASCIMENTO

contra
r. sentença
d
e
fls. 134/135
que
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC, diante da ausência de interesse processual,
pela falta de requerimento administrativo prévio.

P
ois bem.
A hipótese dos autos diz respeito à necessidade de requerimento administrativo prévio para configuração do interesse processual.

C
omo cediço, os princípios do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF) instituem que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Nesse mister, somente em hipóteses excepcionais (
ações previdenciárias em face do INSS
e
ações de cobrança do Seguro DPVAT
)
, que não comportam interpretação analógica, é possível a limitação do acesso à justiça, face ao sopesamento de outros princípios constitucionais em conflito.

No caso dos autos, cuida-se de pedido de enquadramento de servidora do Município de Ecoporanga na referência “L” do plano de carreira, cargos e vencimentos, com o pagamento das parcelas retroativas à publicação da Lei Complementar Municipal nº 1.495/2010.

Assim sendo, não se pode exigir o prévio requerimento administrativo como condição de procedibilidade da presente ação a fim de configuração do interesse processual.

Em igual sentido, confira-se julgado desta 1ª Câmara Cível:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PAGAMENTO DE QUANTIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
São excepcionais as hipóteses em que exigido o prévio requerimento administrativo como condição ao ajuizamento de ação judicial, pena de violação ao princípio do amplo acesso à Justiça
.

(TJES; AC 0000257-08.2019.8.08.0019; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 15/03/2022; DJES 02/05/2022)

Portanto, diante da
ocorrência de
error in procedendo

pelo juízo de primeiro grau
ao proferir a sentença
extintiva, deve ser procedida a sua anulação.

Por fim, deixo de aplicar a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, do CPC), eis que
a ação não está em condições de imediato julgamento,
diante da prematura extinção do feito, deve ser
dado prosseguimento ao processo, na forma do art. 357 e ss. do CPC.

Pelo exposto,
ANULO
sentença proferida pelo juízo
a quo
, nos termos da fundamentação exposta e determino a devolução dos autos à origem para prosseguimento da ação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N
º 0000816-62.2019.8.08.0019

APELANTE:
MARIA JOSÉ SILVEIRA RAMOS NASCIMENTO

APELAD
O
:

MUNICÍPIO DE ECOPORANGA

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO
GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO
ORDINÁRIA – EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO -
SENTENÇA ANULADA.

À luz do princípio do amplo acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF
), são excepcionais as hipóteses de exigência de prévio requerimento administrativo como condição de procedibilidade para ajuizamento da ação, sendo indevida a extinção do processo sem resolução do mérito pela falta de interesse de agir.
Sentença anulada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Primeira
Câmara Cível do
E
grégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
a
nular a sentença
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, 06 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.